Tribunal: TJPA
Processo: 0804629-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804629-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINA O ESTADO DO PARÁ E SE ESTENDE AO AGENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL A IMEDIATA PUBLICIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS A UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EMPREGADAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. A TRANSPARÊNCIA É UM REQUISITO ESSENCIAL PARA O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. MEDIDA COERCITIVA DE MULTA DIRECIONADA A PESSOA DO AGENTE PÚBLICO DIRIGENTE DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA TRANSPARÊNCIA. LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA COERCITIVA UMA VEZ QUE O AGENTE PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE AUDITOR GERAL DO ESTADO É RÉU NA AÇÃO, PORTANTO A CIRCUNSTÂNCIA NÃO SE COMPATIBILIZA COM A JURISPRUDÊNCIA APONTADA PELO RECORRENTE. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SEM O AFASTAMENTO DAS MEDIDAS COERCITIVAS IMPOSTAS AO AGENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública patrocinada pelo MPE em face do ESTADO DO PARÁ e o Sr. ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, ocupante do cargo de Auditor Geral do Estado, contra decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar:

1.

A digitalização e cadastramento – no prazo de cinco dias – a INTEGRALIDADE dos documentos que compõem os procedimentos licitatórios, findos e em andamento, especialmente de dispensa, bem como os chamamentos públicos, relacionados com o enfrentamento da pandemia do COVID-19, os disponibilizando no endereço eletrônico ‘www.covid-19.pa.gov.br’, na forma definida no art. 8º. § 3º da Lei 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), assim como, a referida nota de empenho, nota fiscal, liquidação e pagamento, esclarecendo, ainda, se a verba utilizada é estadual, federal ou municipal.

2.

Disponibilizar link específico no endereço eletrônico
www.covid-19.pa.gov.br
informações sobre o registro das despesas, com detalhamento da execução orçamentária e financeira;

3.

Inserir “banner” nos sites www.pa.gov.br e
www.transparencia.pa.gov.br
divulgando o endereço eletrônico “www.covid-19.pa.gov.br”.

O juízo fixou ainda que o não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia, na pessoa de ILTON GIUSSEPP SITIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, responsável pela publicação das informações, nos termos do Decreto Estadual nº 1.359/2015, podendo tal importância ser modificada/majorada no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

Irresignado o ESTADO DO PARÁ recorre alegando essencialmente que a Lei Federal n. 13.979/20 teria imposto apenas a divulgação de informações relativas ao nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, e não a integralidade dos documentos como pretende o Parquet.

Alega que tal excepcionalidade estaria justificada pelo grave estado da pandemia e crise no combate a COVID-19, em que não é possível do ponto de vista prático a divulgação imediata das informações como ocorre no período ordinário, contudo, segue afirmando que
em nome da transparência e publicidade será conferida publicidade, inclusive já apontada em manifestação de tentativa de conciliação e colaboração do Estado protocolizada em Juízo, antes mesmo da prolação da decisão judicial
(sic).

Argumenta que responsabilizar de maneira abstrata servidor público, além de violar explicitamente os comandos práticos delineados nos arts. 20 e 22 da LINDB, ainda seria grave violação do direito de defesa e contraditório do agente público, já que imprescindível saber de maneira pormenorizada as condutas imputadas com seu devido nexo causal e apontamento de culpa subjetiva, concluindo que é equivocada a decisão no ponto em que impinge responsabilização pessoal de agente público, apontando previsão de crime de desobediência e improbidade.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para anular/reformar a decisão vergastada.

Neguei o efeito suspensivo ID3088785.

Contrarrazões pugnam pelo não provimento ID3153854.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não provimento ID3325839.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do recurso.

Praticamente nada mudou entre o juízo de admissibilidade e este julgamento, cabendo apenas registrar que o Sr. ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, foi exonerado do Cargo de Auditor Geral do Estado do Pará. Na mesma data foi nomeado ao Cargo o Sr. JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO, que, consequentemente, passou a ter a obrigação de manter a inserção e atualização dos dados objeto da presente ação, sendo devidamente incluído no polo passivo da ação em 06/07/2022, conforme certidão ID68619059, de maneira que para evitar a indesejável tautologia, adotarei os fundamente alhures expostos.

A transparência é um requisito essencial para o Estado Democrático de Direito. Sem informação, o cidadão não pode exercer plenamente a participação política nem resguardar seus direitos. Por essa razão, a Lei n. 12.527/11 criou o que se convencionou chamar de transparência ativa e transparência passiva. A primeira consiste na divulgação de informações, por iniciativa da própria Administração, em meios de fácil acesso ao cidadão; a segunda, nos procedimentos para atender a demandas específicas dos cidadãos.

Nessa linha, no que interessa ao equacionamento da questão aqui analisada, a citada Lei n° 12.527/2011 preconiza no seu artigo 8º:

Art. 8º - É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§1º - Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

(...)

IV - Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

(...)

§2º - Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

Tenho, ainda, que a decisão busca a efetivação do espírito das duas leis, que não é outro senão o de disseminar informações de interesse coletivo assegurando maior transparência à atividade estatal, de modo a se alcançar o objetivo de promoção de um Estado mais democrático e mais responsável, onde a vigilância dos cidadãos venha a restringir cada vez mais o abuso e o desvio de poder na conduta administrativa.

Cumpre ressaltar que a Lei Estadual n. 6.176/98 estabelece justamente o que a decisão vergastada determinou, em especial o artigo 4º-A
in verbis
:

Lei 6.176/98 (com alterações da Lei n. 6.832/06)

Art. 4º-A. Auditoria-Geral do Estado, órgão da administração direta do Estado, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Governo, tem como missão institucional realizar, com excelência, auditoria, fiscalização e avaliação de gestão dos órgãos do Poder Executivo, visando garantir a integridade, a transparência e a efetividade na aplicação dos recursos do Estado.

Quanto ao direcionamento da obrigação à AGE vale trazer a luz que nos termos do parágrafo único do art. 5º da lei de criação do sistema de controle interno do Estado do Pará, restou regulado que no exercício de sua atribuição, a Auditoria Geral do Estado terá irrestrito acesso a todas as fontes de informações disponíveis em órgãos e entidades da administração pública estadual, inclusive a sistemas eletrônicos de processamento de dados, portanto, como órgão centralizador da transparência todos os atos praticados, em nome do Poder Público, por agentes públicos ou por terceiros que utilizem, direta ou indiretamente, recursos do Tesouro Estadual estão sujeitos ao exame da AGE.

Quanto a impossibilidade de cominação de multa diretamente ao gestor ocupante do cargo de Auditor Geral do Estado, penso que há aqui uma diferença que em tese autorizaria a cominação da astreintes – ambos os Auditores Gerais, tanto o anterior quanto o atual, são requeridos na ação, portanto compõem o polo passivo; aquele desde o início, este segundo, desde a citação válida acima referida.

A multa pessoal cominada contra os Gestor, conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não pode ser aplicada se o mesmo se não integrou a lide, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido.

(REsp nº 1315719/SE, 27-8-2013, Rel. Min. Herman Benjamin)

Note-se que há uma distinção aqui. Como disse acima, os senhores Auditores Gerais são réus na ação civil pública de origem.

De acordo com o Decreto Estadual n. 2.536/06 os subsistemas ou unidades, agentes e instrumentos do Sistema de Controle Interno são subordinados técnica e normativamente à Auditoria Geral do Estado, sem prejuízo da subordinação administrativa e financeira do órgão ou entidade a que pertencem.

Embora acredite que a estrutura burocrática existente assegura os meios técnicos e humanos necessários para o cumprimento da obrigação, não se pode perder de vista que a crise pandêmica de 2020/21 foi um ponto fora da curva, impondo inúmeras dificuldades adicionais ao cumprimento de prazos.

Devo destacar que em visita aos portais https://www.covid-19.pa.gov.br/#/ e
https://transparenciacovid19.pa.gov.br/
, naquela ocasião da admissibilidade, já constavam realizadas algumas medidas para o cumprimento da obrigação determinada, ainda que de forma incompleta, como o arquivo: contrato_de_gestao_no_005.2020_hospital_de_campanha_de_belem, que apresenta falha no processo de escaneamento.

Nesse caminho entendo que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação foi exíguo, e a sua adequação não trará prejuízo algum a efetivação da tutela.

Por isso, considerando o conjunto de normas que regem o sistema de controle interno do Estado do Pará e os órgãos e entidades que o formam, no sentido de viabilizar o cumprimento adequado da obrigação sem imposição de riscos adicionais de contágio na execução dos serviços, dilatei o prazo estabelecido pelo juízo do 1º grau para que a obrigação seja cumprida em 10 dias úteis, contados a partir de 25 de maio de 2020 (primeiro dia útil após o primeiro lockdown), considerando que todos os órgãos envolvidos na realização de referidas despesas públicas estariam com suas estruturas aptas a franquear o acesso a todas as suas dependências administrativas e técnicas, documentos, registros, relatórios, processos e arquivos e informações necessárias ao cumprimento da ordem judicial recorrida. Cheguei a advertir para que a disponibilização se desse sem as falhas ou erros registrados inicialmente.

Como disse, desde o início, quase nada mudou, salvo o incremento no polo passivo em meados de 2022.

Nesse diapasão, mantenho hígida minha primeira decisão, que embora tenha dilatado o prazo de cumprimento da obrigação para o 10º dia útil depois do primeiro
lockdown
em 2020, manteve a medida de coerção aos Agentes Públicos ocupantes do cargo de Auditor Geral do Estado.

Assim exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/01/2023